Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-66.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000277-66.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WELIDA FRANCISCA PORTO Advogado(s): MARIA DE FATIMA ALVES SOLEDADE APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE JORNADA SUPERIOR À REMUNERAÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM PROFESSOR MUNICIPAL PREVISTA EM LEI LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF/88. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. AGENTE HONORÍFICO. INAPLICABILIDADE DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000277-66.2018.8.05.0022, em que figura como Apelante WELIDA FRANCISCA PORTO e, como Apelado, MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .